Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 49 DA LEI 11101/2005. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/05, somente se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na época do seu deferimento, confira-se: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
2. O crédito exequendo foi constituído em 21/03/2018, data do trânsito em julgado da sentença/acordão, proferido meses após o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial da agravante (07/11/2017) e, por isso, não há que falar em inclusão da dívida no Juízo de recuperação judicial.
3. Não encontra guarida a habilitação do crédito tratado no processo de origem, constante do título executivo judicial, tendo em vista que na data do pedido de recuperação judicial o crédito judicial perquirido exequente não era líquido, nem certo, sendo, portanto, inexigível.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.